Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-53.2022.8.11.0018
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002640-53.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILENE CARDOZO DE SOUZA - CPF: 630.102.671-34 (RECORRENTE), JULIANO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002640-53.2022.8.11.0018

Recurso Cível Inominado n.° 1002640-53.2022.8.11.0018

Recorrente:
Marilene Cardozo de Souza

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e JGA Tour Viagens e Turismo Ltda. – Me. Tuiutur Viagens E Turismo Ltda. – EPP.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS - PANDEMIA COVID-19 - REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cancelamento de pacote de viagem do consumidor gera o direito de reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito. A restituição dos valores não realizada dentro do prazo 12 meses conforme determinado pelo artigo 3o da Lei no 14.034/2020 configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados a consumidora.
Dano material e moral configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002640-53.2022.8.11.0018

Recurso Cível Inominado n.° 1002640-53.2022.8.11.0018

Recorrente:
Marilene Cardozo de Souza

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e JGA Tour Viagens e Turismo Ltda. – Me. Tuiutur Viagens E Turismo Ltda. – EPP.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Marilene Cardozo de Souza
.

Ação:
de Indenizatória por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 191054514):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando as empresas recorridas ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191054515)
:

a reforma parcial da sentença para que seja fixado valor indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões
(Id. 191054530):

a parte recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002640-53.2022.8.11.0018

Recurso Cível Inominado n.° 1002640-53.2022.8.11.0018

Recorrente:
Marilene Cardozo de Souza

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e JGA Tour Viagens e Turismo Ltda. – Me. Tuiutur Viagens E Turismo Ltda. – EPP.

VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença fixar valor indenizatório a titulo de danos morais.

O conjunto fático revela que a autora recorrente adquiriu três pacotes de viagem, englobando os serviços de hospedagem, e passagens aéreas de ida e volta do trajeto entre Cuiabá/MT e Fortaleza/CE, com data de partida em 21/10/2020, pelo valor
de R$ 1.028,74 (um mil e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos),
todavia a viagem foi cancelada, em razão do estado de calamidade pública por causa da pandemia por COVID 19.

Devido ao cancelamento, tendo em vista que a agência CVC Turismo não realizou a remarcação da viagem
para
outra data, a autora solicitou estorno dos valores pagos por ela, todavia não foi ressarcida dentro do prazo 12 meses conforme determinado pelo artigo 3o da Lei no 14.034/2020.

Diante dos transtornos suportados, somados à demora injustificada para operacionalizar o reembolso, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e material, obteve êxito na condenação das recorridas no que tange ao dano material.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela autora dentro do prazo estabelecido, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos morais suportada pela recorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO
-
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que
a recorrente
foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela
recorrida
,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução dos valores
,
por desídia, o
que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar as recorridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024